Tribunal: TJES
Processo: 5008017-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008017-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS BISPO DOS SANTOS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DA VARA ÚNICA DE

SANTA LEOPOLDINA
, na Ação Penal nº 0000514-92.2018.8.08.0043.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 10 de abril de 2022, em razão de decreto prisional expedido no bojo da ação penal em epígrafe, na qual responde pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal. Destaca que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o juízo de origem mantido a segregação cautelar, sendo contra essa decisão que o impetrante se insurge por meio do presente
writ.

Sustenta, nesse particular, a ilegalidade da decisão que manteve a custódia cautelar, haja vista que a sua fundamentação seria inidônea, na medida em que:
(i)

fundada em argumentos genéricos, não tendo sido demonstrado o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal;
(ii)

não teria sido demonstrado nos autos que o paciente teria se furtado a esclarecer os fatos perante a autoridade policial, tendo o atraso na instrução sido causado pela vítima e testemunhas que, intimadas para o ato, deixaram de comparecer;
(iii)

o paciente tem residência fixa e bons antecedentes; e
(iv)
por fim, seriam cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida no id.

3625582 – Decisão
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

De início, cabe consignar que não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de que a decretação da preventiva não teria atendido aos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consoante será delimitado a seguir.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado
de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo processado prevê pena privativa de liberdade máxima que supera o
quantum
de 4 (quatro) anos.

Ademais, acerca da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A esse respeito, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública,

tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
e de

indícios suficientes de autoria
. Confira-se:

Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que o
fumus comissi delicti,
caracterizado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, resta comprovado.

Reparemos o que diz o depoimento:

[...] QUE é proprietário do trailer do “MARQUINHO” que fica na praça central municipal; QUE no dia 18/03/2018, por volta das 22h e 30min, BENJAMIN que já estava no trailer há algum tempo, pagou sua conta e quando estava indo embora, LUCAS BISPO DOS SANTOS, sem motivo aparente, agrediu BENJAMIN; [...] (depoimento de
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
, em fase de inquérito policial, às fls. 31/32)

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo

sopesou a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria, fundando-a no depoimento colhido em esfera policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado que persiste a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a

ordem pública
,
notadamente em razão da gravidade concreta da conduta do paciente.

Nesse sentido, urge mencionar que em sede de informações prestadas no id. 3611593, o magistrado
a quo

asseverou que o paciente teria agredido fisicamente a vítima Benjamim Schram, o qual, ao ser atingido pelo soco que fora desferido contra o lado direito de seu rosto
“
caiu e bateu a cabeça no meio fio, aparentemente vindo a perder a consciência imediatamente e, devido à queda, sofrer traumatismo craniano, fato que teria resultado na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida.”.
Ademais, o juízo primevo acrescentou que a motivação para o presente desentendimento possivelmente consiste no fato de a vítima ter se negado a comprar uma cerveja para o paciente.

Em hipótese semelhante à posta nos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça vislumbrou a regularidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta delituosa,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2.
In casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a vítima teria sido espancada, em sua residência, pelo ora agravante e outro agente, em razão de, supostamente, estar propagando boatos na região.
A vítima sofreu diversas lesões no corpo e na cabeça, com marcas de

golpes provenientes de

faca, e aparentava estar com os braços quebrados. Além disso, após fugir para uma mata próxima, sua casa foi incendiada, ficando completamente destruída. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do
modus operandi

com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. O fato de

o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de

sua prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 762.659; Proc. 2022/0247842-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/10/2022; DJE 18/10/2022)

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria.

Cumpre apontar, ademais, que
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva'' [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Desse modo, não obstante as condições favoráveis do paciente, tem-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme já consignado anteriormente.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Por fim, não merece acolhida a alegação de que haveria excesso de prazo, em razão de suposto atraso na instrução processual ocasionada pela vítima e testemunhas que, intimadas para o ato, teriam deixado de comparecer.

Sobre o tema, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.
Sobre o tema, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento desta eg. Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito isso, ao compulsar as informações apresentadas, verifica-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito,
sendo possível verificar que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 28/11/2022.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância
[...]
,
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. ARTIGO 129, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO CABIMENTO DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 129, incisos I e II, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2.
Quanto aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, depreende-se dos autos que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito praticado. Precedente do STJ.
3.
Conforme já sedimentado, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

4.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
5
. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso.
6
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.